Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

1. Inexiste contradição no acórdão, o qual rejeitou os primeiros embargos de declaração, porque a questão apontada como suposto julgamento além do pedido consistiu, em verdade, em motivação do que fora decidido.

2. Configurado o intuito meramente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicada a multa.